Tribunal: TJDFT
Processo: 0744454-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744454-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICA PAULO SOARES EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 54295134) aviados por ÉRICA PAULO SOARES contra decisão proferida em ID 53991809, que negou seguimento ao agravo de instrumento por ela interposto, por considerá-lo intempestivo. Em suas razões recursais (ID 54295134), a embargante argumenta que o agravo de instrumento “tem como objeto justamente a revisão da decisão publicada dia 02/10/2023, em que o juízo a quo condicionou o retorno da marcha processual ao trânsito em julgado do recurso representativo da controvérsia objeto do Tema 1.069/STJ. Desse modo, considerando que a decisão primária fora publicada dia 02/10/2023, o prazo final para interposição de recurso seria dia 25/10/2023.” Requer, ao final, que seja sanado o vício apontado na decisão, emprestando efeitos infringentes aos embargos, visando o conhecimento do agravo de instrumento e seu regular processamento. A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 55307587), nas quais pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Com razão a embargante no aspecto relativo à tempestividade recursal. Com efeito, verifico que a decisão que condicionou o retorno da marcha processual ao trânsito em julgado do recurso representativo da controvérsia objeto do Tema 1.069/STJ foi disponibilizada no DJe em 29/09/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente (02/10/2023), findando-se o prazo para eventual interposição de agravo de instrumento (15 dias) em 24/10/2023, considerando o feriado do dia 12/10/2023. Tendo em vista que o agravo foi interposto em 17/10/2023, forçoso o reconhecimento da tempestividade do recurso. Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração ofertados pela agravante para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, ADMITIR o processamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Ante a inexistência de pedido liminar, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator